Tribunal: TJMT
Processo: 1038164-18.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038164-18.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (JUIZO RECORRENTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 1038164-18.2017.8.11.0041

INTERESSADOS
: FRANCISCO ANTUNES DO CARMO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELA|TORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado Francisco Antunes do Carmo, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada para ratificar a liminar deferida e determinar ao Impetrado que libere a emissão de notas fiscais pelo Impetrante, ficando vedada a criação de óbices à regular emissão de notas fiscais em razão da existência de supostos débitos da contribuinte a título de ISSQN.

Não houve a interposição de recurso voluntário (id. 76310963).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 82526986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado Francisco Antunes do Carmo, contra ato do Secretário Municipal de Fazenda de Cuiabá, que concedeu a ordem pleiteada para ratificar a liminar deferida e determinar ao Impetrado que libere a emissão de notas fiscais pelo Impetrante, ficando vedada a criação de óbices à regular emissão de notas fiscais em razão da existência de supostos débitos da contribuinte a título de ISSQN.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante impetrou o presente mandado de segurança, aduzindo, em síntese, que o Município está vendando a emissão de Nota Fiscal Eletrônica em decorrência de débitos tributários pendentes, cujo ato é ilegal e em desacordo com o que prevê a Constituição Federal e o STF.

Dessa forma, requereu a concessão de liminar para que seja determinado à a autoridade coatora expeça a autorização de impressão de notas fiscais da impetrante, de modo que o contribuinte, ora impetrante, possa ter desbloqueado o acesso ao sistema de emissão de notas fiscais da Municipalidade Cuiabana, ficando vedada a criação de óbices à regular emissão de notas fiscais em razão da existência de supostos débitos do contribuinte/impetrante a título de ISSQN, devendo abster-se da prática de qualquer ato lesivo ou atentatório aos seus direitos. No mérito, requer a concessão de ordem mandamental para ratificar a liminar.

A liminar foi deferida (id. 76308487).

O Impetrado prestou informações (Id. 4157220), informando o cumprimento da liminar. Suscitou a prejudicial de decadência. No mérito, defendeu a legalidade do ato praticado.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar inicialmente deferida.

Inicialmente, inobstante o Magistrado de Primeiro Grau não ter refutado a prejudicial de mérito de decadência, ela não tem razão de existir, uma vez que, a negativa na emissão das notas ocorreu em 15-12-2017, consoante documentos de ids. 76308474 e 76308486 e o mandado de segurança foi distribuído em 18-12-2017, ou seja, antes do prazo de 120 dias.

Quanto ao mérito, a sentença não merece reparos.

Isso porque, é pacífico o entendimento deste Sodalício, quanto a ilegalidade na negativa do fisco que condiciona a emissão de nota fiscal Eletrônica (NFS-e) ao pagamento de débitos tributários. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - EXISTÊNCIA DE DÉBITO COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS - CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO - ILEGALIDADE - CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTO QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal e da Súmula 547/STF.

(N.U 1000731-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30-8-2021, publicado no DJE 9-9-2021).

REEXAME DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS EM RAZÃO DE DÉBITO PENDENTE DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – MEIO COERCITIVO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A proibição do contribuinte-empresário de emitir nota fiscal eletrônica (NF-e) em razão de débitos pendentes oriundos do não recolhimento do ISSQN configura meio coercitivo de exigência de pagamento de tributos e viola o princípio do livre exercício da atividade econômica (artigo 170 da Constituição Federal), porquanto a Administração dispõe de outros meios administrativos e judiciais para cobrança de seus tributos.

Sentença ratificada.

(N.U 1004125-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2021, publicado no DJE 3-7-2021).

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS — CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS — IMPOSSIBILIDADE — MEIO DE COERÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO — FAZENDA PÚBLICA POSSUI OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

Condicionar a emissão de notas fiscais à comprovação de quitação dos débitos da fazenda pública municipal, o Município está coagindo o Impetrante ao pagamento de tributos, cujos quais a Fazenda Pública Municipal possui outros meios para exigir do contribuinte o cumprimento das obrigações tributárias, ficando demonstrada a violação de direito líquido e certo.

(N.U 1026823-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5-4-2021, publicado no DJE 16-4-2021).

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a EMISSÃO de NOTA FISCAL Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

(N.U 1010453-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4-5-2020, publicado no DJE 8-5-2020).

No caso, a exigência do Município visa compelir a parte impetrante ao adimplemento de suposta obrigação fiscal, o que não se afigura razoável, dada a existência de outros meios para a cobrança do débito tributário.

A exigência pretendida pelo Impetrado fere disposição constitucional esculpida nos artigos 5o, XXXIII, XXXV, LIV e LV e 170,
caput
, da CF/88, que dispõem:

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[....]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

[....]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

[...]

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[....]

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Assim, o comportamento da Municipalidade configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo, cerceando sua liberdade de exercê-la licitamente, o que contraria o disposto nos artigos 5o, inciso XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como as Súmulas nos 70, 323 e 547, do STF.

Ademais, a Administração Pública deve se valer de instrumentos próprios, administrativos ou judiciais, para a defesa de seus interesses, visando ao recebimento de seu crédito, e não simplesmente impedir o contribuinte inadimplente de emitir Nota Fiscal Eletrônica.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à temática,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO – CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA – SÓCIOS – DÉBITOS – INSCRIÇÃO ESTADUAL – INDEFERIMENTO – ILEGALIDADE.

1. É ilegal o indeferimento da inscrição estadual da empresa, pois seus sócios fazem parte do quadro societário de outras pessoas jurídicas, que possuem débito com o Fisco.

2. Não é cabível a imposição de sanções administrativas indiretas como forma coativa de cobrança de tributos, enquanto não esgotadas as vias ordinárias, das quais deve se valer o Fisco para a obtenção do seu crédito.

3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas 70, 323 e 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759/SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS 23116/SE - Relator: Ministro Humberto Martins - 2a Turma - DJ 25-6-2007 p. 224).

Partindo dessas premissas, o comportamento do Município configura sanção política, uma vez que impõe limitação à atividade do contribuinte como forma indireta para receber o tributo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021